Tribunal: CARF
Processo: 10530.723618/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.723618/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.198 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
IOLANDO SILVA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A totalidade das razões recursais extrapola ao objeto da lide, não havendo
como prosperar o recurso em razão da preclusão determinada pelo arts. 14, 16,
III, e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 324/328) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 305/315) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 03/07 e 125/129), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício
2011.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, restaram glosadas as áreas de Preservação Permanente e de Floresta Nativa e não
comprovado o Valor da Terra Nua declarado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.723618/2015-00
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723618/2015-00

Na impugnação (e-fls. 115/121 e 210/216, protocolada em 09/10/2015), em
síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Cerceamento de defesa. O fisco se calou em relação aos documentos
apresentados, não dando nenhuma motivação para o ato administrativo.
(b) Área de Preservação Permanente. O Laudo Técnico é o instrumento técnico
suficiente para subsidiar e demonstrar a veracidade fática do Uso e Ocupação
do Solo do imóvel. Neste laudo está claramente quantificada a Área de
Preservação Permanente APP. A averbação a margem da matrícula não é
condicionante. Não cabe aplicação do art. 111 do CTN, em face da legislação
a reger a isenção da APP. Não se está suspendendo nem excluindo nada das
áreas tributáveis sem previsão em lei.
(c) Área de Floresta Nativa. Laudo Técnico é o instrumento técnico suficiente
para subsidiar e demonstrar a veracidade fática do Uso e Ocupação do Solo do
imóvel. Neste laudo está claramente quantificada a área ocupada com floresta
nativa, isenta do imposto. Não cabe aplicação do art. 111 do CTN, em face da
legislação a reger a isenção da APP. Não se está suspendendo nem excluindo
nada das áreas tributáveis sem previsão em lei.
(d) Valor da Terra Nua. Assentamento irregular. Laudo foi elaborado em
30/03/2015 e está lastreado nos valores das terras para aquela data. Então, para
encontrar o valor mais próximo à data do fato gerador do imposto, qual seja,
01/01/2011, foi feito a deflação utilizando-se o IGPM como indexador. A
presente Notificação de Lançamento realizada pelo Município encontra-se
lastreada em um único Valor para a Terra Nua num município que possui uma
área territorial de 14.876 km. O contribuinte informou ao Município
(Documento recebido pela prefeitura em data de 19/06/2015), que o imóvel
estava ocupado com o assentamento de pequenos agricultores pelo INCRA de
forma irregular. Esta situação reduz consideravelmente o Valor da Terra Nua.
A posse definitiva do imóvel ainda depende de cumprimento de sentença
judicial para retirar os pequenos agricultores que foram assentados pelo
INCRA em imóvel de terceiro que possui o respectivo domínio com sentença
definitiva, não cabendo mais recurso judicial para definir o seu proprietário.
Não cabe aplicação do art. 111 do CTN, em face da legislação a reger a
isenção da APP. Não se está suspendendo nem excluindo nada das áreas
tributáveis sem previsão em lei.
(e) Retificação da Declaração. A Declaração Retificadora do ITR apresentada pelo
contribuinte em data anterior ao Termo de Intimação Fiscal no
3363/00079/2015, está em conformidade com o Laudo Técnico de Ocupação
do Solo e o Laudo Técnico de Avaliação da Terra Nua apresentados.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 305/315), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2011
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723618/2015-00

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
FLORESTAS NATIVAS.
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA.
Cabe restabelecer o VTN declarado, quando restar afastada a hipótese de subavaliação,
mediante a apresentação de Laudo de Avaliação elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT.
(...) Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, para
considerar procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte ao
lançamento constituído pela Notificação no 3363/00059/2015, de fls. 03/07, do exercício
de 2011, para restabelecer o Valor da Terra Nua declarado, de R$ 2.550.000,00 (R$
850,00/ha), com base em Laudo.de Avaliação, efetuando-se as demais alterações
decorrentes, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$
292.991,18 para R$ 150.303,38, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa
proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente, nos termos do
relatório e do voto que passam a integrar o presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 07/07/2020 (e-fls. 317/321) e o recurso voluntário
(e-fls. 324/328) interposto em 27/07/2020 (e-fls. 322), em síntese, alegando:
(a) Assentamento irregular. O recorrente é legitimo proprietário do imóvel objeto
do lançamento, contudo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA realizou assentamento sem o devido processo de
desapropriação, sendo o verdadeiro detentor do domínio do imóvel. O
processo de reintegração de posse não foi concluído até a presente data. Logo,
o recorrente não possui a posse de seu imóvel e não pode dele usufruir e nem
gozar dos frutos a dele serem extraídos, não podendo explorar
economicamente e nem socialmente a propriedade. A declaração do ITR do
ano base 2011 não informou essa situação, por não ter o profissional que a
elaborou conhecimento do estabelecido no art. 29 do CTN e no art. 1228 do
Novo Código Civil e por não haver campo apropriado na declaração para
informar a perda da posse pelo assentamento irregular. A perda do imóvel foi
informada ao agente fiscalizador e deveria ter sido reconhecida a
insubsistência da base de cálculo, nos termos do art. 147, § 2°, do CTN, ainda
mais sendo o pagamento do ITR questão inerente à função social da
propriedade, conforme EC n° 42, de 2003. Logo, desaparecida a base material
do fato gerador, o ITR é inexigível, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. A perda da posse é demonstrada pelo PROCESSO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO No 0001695-40.2002.8.05.0022 EM CURSO
NA 1a VARA CÍVEL DE BARREIRAS-BAHIA.
É o relatório.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723618/2015-00

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 07/07/2020 (e-fls. 317/321), o recurso
interposto em 27/07/2020 (e-fls. 322) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Assentamento irregular. Na impugnação, foram suscitados argumentos em relação
às áreas de preservação permanente, floresta nativa, valor da terra nua e retificação da
declaração. Ao tratar do valor da terra nua, a impugnação afirma que ele deve ser reduzido por
estar o imóvel ocupado com assentamento de pequenos agricultores pelo INCRA, tendo essa
situação sido informada para a Prefeitura Municipal em 19/06/2015. Além disso, a defesa
argumenta que a posse definitiva do imóvel dependeria do cumprimento de sentença judicial
para a retirada dos assentados irregularmente pelo INCRA, não cabendo recurso quanto à
definição do proprietário.
Nas razões recursais, o contribuinte tão somente sustenta que, apesar de ser o
legítimo proprietário do imóvel, não explorava econômica e nem socialmente o imóvel por haver
irregular assentamento do INCRA com processo de reintegração de posse não concluído até a
data de interposição do recurso, não tendo a DITR de 2011 informado essa situação por não
haver campo para tanto e por desconhecimento do art. 29 do CTN e do art. 1228 do Novo
Código Civil. Como a perda de posse teria sido informada para a fiscalização, argumenta que o
lançamento deveria ter ponderado a insubsistência da base de cálculo, nos termos do art. 147, §
2°, do CTN, ainda mais sendo o pagamento do ITR questão inerente à função social da
propriedade, conforme EC n° 42, de 2003, e que a jurisprudência do STJ considera inexigível o
ITR, uma vez desaparecida a base material do fato gerador. Por fim, afirma que a perda da posse
estaria demonstrada no processo 0001695-40.2002.8.05.0022 em curso na 1a vara civil de
Barreiras-BA.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte fez constar de suas respostas aos
Termos de Intimação Fiscal:
Para conhecimento da Prefeitura Municipal de Barreiras e da Delegacia da Receita
Federal em Feira de Santana - Bahia, informo que o imóvel encontra-se invadido pelo
MST com o devido conhecimento do INCRA, pois regularizou o assentamento dos
invasores com documentação inidônea, já sentenciado em última instância no STJ.
Áreas de terras nestas condições perdem consideravelmente seu valor de mercado, pois
sua conversão em moeda corrente é quase impossível, sendo necessário para sua
conversão, longas demandas judiciais de reintegração de posse.
(e-fls. 18/19)
Para conhecimento da Prefeitura Municipal de Barreiras e da Delegacia da Receita
Federal em Feira de Santana - Bahia, informa que o imóvel encontra-se invadido pelo
MST com o devido conhecimento do INCRA, pois regularizou o assentamento dos
invasores com documentação inidônea, já sentenciado em última instância no STJ.
Áreas de terras nestas condições perdem consideravelmente seu valor de mercado, pois
sua conversão em moeda corrente é quase impossível, sendo necessário para sua
conversão, longas demandas judiciais de reintegração de posse.
(e-fls. 69)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723618/2015-00

Note-se que a informação não é clara sobre o imóvel estar total ou parcialmente
invadido na data de 01/01/2011 e nem se instruiu as petições com prova da informação prestada.
Pelo contrario, nenhum dos laudos apresentados pelo recorrente (e-fls. 26/49,
84/107, 147/170, 180/199, 242/265 e 275/294) faz qualquer referência a estar a propriedade total
ou parcialmente invadida em 01/01/2011 ou na ocasião das vistorias para a elaboração dos
laudos, merecendo destaque:
Avaliação Patrimonial
(...)
6 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel avaliado está localizado em Barreiras - BA é denominado (...) e tem área total
de 3.000,00 há, onde 1057,67 ha são explorados com lavoura, o que torna o imóvel
valorizado, a área de reserva legal compõe o imóvel e está classificada como região
Homogênea 4 . Tem relevo levemente ondulado e é totalmente mecanizável, a
vegetação original era de cerrado e foi substituído na área explorada para cultivo de
pastagem, o clima é característico com duas estações bem definidas, sendo uma quente
e chuvosa e outra seca e de temperaturas mais amenas, a pluviosidade media está entre
800 e 1200 mm/ano.
(...)
Data de Vistoria: 23/03/2015
(e-fls. 26/49, 84/107, 147/170 e 242/265)
Laudo Técnico de Uso e Ocupação do Solo
4.1.7. Estado de conservação e quantificação da Vegetação
A propriedade apresenta sua Vegetação Nativa, perfeitamente preservada em toda sua
totalidade.
TIPOLOGIA
ÁREA (ha)
% ÁREA TOTAL
Vegetação Nativa
1.864,29
62,1430
Lavoura
1.057,76
37,8570
TOTAL
3.000,00
100,00
(...)
O imóvel detém 1.057,67 hectares de lavoura em regime de sequeiro e 1.864,29
hectares de vegetação nativa. A vegetação nativa encontra-se em perfeito estado de
conservação. Pretende-se locar a Reserva Legal referente no próprio imóvel.
5. CONCLUSÃO
Os dados técnicos do presente Laudo estão embasados em informações obtida mediante
vistoria em campo e a avaliação das áreas mediante geoprocessamento de imagem de
satélite (IMAGEM LANDSAT 5 TM 20100527_220_068) e referem-se ao Uso e
Ocupação do Solo relativo ao ano de 2011.
(e-fls. 180/199 e 275/294)
A circunstância de o imóvel estar total ou parcialmente invadido em 01/01/2011
ou na data da vistoria constitui-se em fato relevante e nenhum dos laudos o aponta.
Na impugnação, a invasão foi invocada para se sustentar o pedido de redução do
valor da terra nua em razão de o imóvel encontrar-se ocupado por assentamento irregular.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.198 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.723618/2015-00

O argumento restou não apreciado pelo Acórdão de Impugnação, pois a decisão
recorrida acatou o pedido da defesa reestabelecendo o valor da terra nua declarado por
considerar que o laudo apresentado afastou a hipótese de subavaliação.
Nas razões recursais, o recorrente não reitera os argumentos veiculados na
impugnação, limitando-se a inova para afirmar que a invasão pelo MST não apenas reduz o valor
da terra nua, mas também que seu direito de propriedade seria uma casca vazia, ou seja, teria
sido suprimida a base material do fato gerador, a tornar totalmente inexigível o ITR e que a
prova de ter perdido a posse de todo o imóvel estaria demonstrada no processo de interdito
proibitório n° 0001695-40.2002.8.05.0022 em curso na 1a Vara Cível de Barreiras-BA.
Ainda que se entendesse estar o novo pedido implícito na impugnação e se
superasse a supressão de instância para uma imediata análise do mérito, não haveria como se
afastar a preclusão probatória, pois a impugnação já deveria ter sido instruída com a prova da
invasão do imóvel rural (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, §§ 3° e 4°) e, na pior das
hipóteses, deveria ter instruído o recurso (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16, § 5°), não sendo
suficiente a mera invocação genérica do interdito proibitório nas razões recursais, ainda mais
quando os laudos apresentados pelo recorrente não indiciam qualquer invasão ao imóvel.
De qualquer forma, o pedido foi formulado apenas no recurso, não estando
implícito na impugnação, tendo o acolhimento pela decisão recorrida do pedido relacionado ao
valor da terra nua prejudicado a apreciação da alegação subsidiária de haver assentamento
irregular a reduzir o valor da terra nua.
Note-se que o pedido veiculado na impugnação foi demonstrado na tabela
constante do item 6 da impugnação, tendo o Acórdão de Impugnação (e-fls. 305) acolhido o
exato valor da terra nua nela postulado (e-fls. 120 e 215).
A totalidade das razões recursais, portanto, extrapola ao objeto da lide, não
havendo como prosperar o recurso em razão da preclusão determinada pelo arts. 14, 16, III, e 17
do Decreto n° 70.235, de 1972.
Isso posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 337
DF CARF MF
Original